Tribunal: TJES
Processo: 5008970-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5008970-02.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: MARIA FERREIRA DA ROCHA
AGRAVADO: NELSON MUZZI DE JESUS
RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1) Não há respaldo para que a União e/ou o INCRA ingressem como assistente de uma das partes na ação possessória.
2) Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a Justiça Federal é absolutamente incompetente para o julgamento de ação possessória entre particulares, pois sua competência é determinada em face do interesse de um dos entes elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Assim, como nenhum ente público faz parte na demanda possessória, não atrai a competência da Justiça Federal, que exige um elemento de fundo, expresso no interesse jurídico na demanda, por parte de uma das entidades arroladas no art. 109, I, da Constituição; e um elemento de forma, residente na presença de uma daquelas entidades da relação processual.
3) Não havendo interesse da União ou do Incra na ação possessória em que litigam particulares, ausente discussão sobre o domínio, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que afastou a pretensão da recorrente de reconhecimento da incompetência do juízo. Por conseguinte, fica prejudicado o agravo interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA FERREIRA DE SOUZA
(id 5701505), no qual pretende a modificação do “decisum” objurgado (id 28659580
de primeira instância)
, que, em sede de “ação reintegração de posse” (n.º
5000383-31.2023.8.08.0019)
proposta por
NELSON MUZZI DE JESUS
, afastou a pretensão da recorrente de reconhecimento da incompetência do juízo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

O Juiz proferiu decisão
(id 28659580
de primeira instância) afastando a alegação de incompetência do juízo, sob o fundamento de que “[...] em ação possessória movida por particulares em que se discute posse de imóvel rural objeto de programa de assentamento, a análise da possessória deve ficar adstrita ao exclusivo exame da posse, em congruência com a natureza jurídica dessa espécie de demanda [...]”. Registrou, ainda, a “[...] inexistência de interesse jurídico do Incra em intervir na ação de reintegração de posse entre particulares, mesmo que exista a perspectiva de futuro e incerto programa social de assentamento na área, vez que a análise na possessória deve ficar adstrita ao exclusivo exame da posse, em congruência com a natureza jurídica dessa espécie de demanda, e, nesse contexto, a posse do imóvel ao final sendo atribuída a um particular ou a outro não inviabiliza os interesses sociais da autarquia sobre o bem [...]”.

Nas razões do recurso, alega a agravante, essencialmente, que a competência para processar e julgar a demanda originária seria da Justiça Federal, na medida em que se trataria de discussão acerca de posse de imóvel rural objeto de procedimento administrativo tendente à desapropriação para fins de reforma agrária. Salienta que haveria interesse do Incra.

De plano, consigno que “[...] não há [...] respaldo para que a União e/ou o INCRA ingressem como assistente de uma das partes na ação possessória [...]” (TRF 1ª R.; EDcl-AI 0018996-03.2008.4.01.0000; Sétima Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Marcelo Velasco Nascimento Albernaz; Julg. 14/06/2022; DJe 19/07/2022).

Destaco que “[...] já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a Justiça Federal é absolutamente incompetente para o julgamento de
ação possessória entre particulares
, pois sua competência é determinada em face do interesse de um dos entes elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal [...]. [Assim,] como nenhum ente público faz parte na demanda possessória, [...] não atrai a competência da Justiça Federal, que exige um elemento de fundo, expresso no interesse jurídico na demanda, por parte de uma das entidades arroladas no art. 109, I, da Constituição;
e um elemento de forma, residente na presença de uma daquelas entidades da relação processual
(TRF1, AC 0005684-82.2012.4.01.3600, relator Desembargador Federal Olindo Menezes, 4T, e-DJF1 16/08/2019) [...]” (TRF 1ª R.; AI 0057663-58.2008.4.01.0000; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. João Batista Moreira; Julg. 12/04/2022; DJe 12/04/2022). Sobre o tema, cito outros julgados:

[...]
A discussão travada nos autos é de natureza possessória entre particulares, não se está discutindo o domínio de bem público, de modo que o resultado do processo não atingirá a esfera jurídica da União
[...] (TRF 3ª R.; AI 5032524-71.2022.4.03.0000; SP; Relator: Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães; Segunda Turma; J 29/03/2023; DEJF 04/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO - COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM RECONHECIDA. - Para que seja caracterizada a competência da Justiça Federal é necessária efetiva presença da União na relação processual, figurando na condição de autor, réu, assistente ou oponente, o que não é o caso dos autos.
Tratando-se de questão eminentemente possessória entre particulares, está afastado o interesse do Ente Federado
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.213669-1/001, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 24/05/2022, DJ 26/05/2022).

Dessa forma, “[...] não havendo interesse da União [ou do Incra] na ação possessória
em que litigam particulares
,
ausente discussão sobre o domínio
, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual
[...]” (TJAC; Apelação n.º 0706063-66.2018.8.01.0001; Relator: Juiz Laudivon Nogueira; Primeira Câmara Cível; DJAC 10/11/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
MARIA FERREIRA DE SOUZA
(id 5701505)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id 28659580
de primeira instância)
, que
afastou a pretensão da recorrente de reconhecimento da incompetência do juízo.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno constante do id
6281745.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/10/2023 às 15:54:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48051317102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR